Tribunal: TJDFT
Processo: 0722967-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE VALORES PELO AUTOR. INTIMAÇÃO DA RÉ. APRESENTAÇÃO GENÉRICA DE DISCORDÂNCIA. NOVA OPORTUNIDADE PELO JUÍZO. REITERAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO MONTANTE. INSURGÊNCIA DA RÉ EM EMBARGOS. APRESENTAÇÃO DO QUANTUM QUE ENTENDE DEVIDO E JUSTIFICATIVAS INCONGRUENTES E EXTEMPORÂNEAS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A mera apresentação de discordância genérica contra o valor apresentado pelo autor em sede de liquidação de sentença não tem o condão de afastar a preclusão da matéria em relação à ré, máxime quando, novamente intimada pelo juízo para que se manifestasse acerca da quantia indicada pelo autor, sob pena de concordância e homologação, apenas reitera os argumentos já lançados e traz, em embargos de declaração contra a decisão homologatória, exatamente o montante que entende devido, com justificativas incongruentes e extemporâneas para a demonstração tardia dos documentos envolvidos.
2. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos e não providos.